Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013305-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERNESTO COQUEMALA FILHO - CPF: 117.300.108-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (AGRAVANTE), ADRIANA LIMA DE SOUSA - CPF: 716.983.881-87 (AGRAVADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícia médica, o valor de 370,00, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de Instrumento. Fustiga o agravante MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA decisão de primeiro grau de jurisdição, que nos autos da ação de reparação por danos morais processo no 1000437-08.2018.8.11.0003, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT homologou o valor dos honorários periciais, na forma proposta, ou seja, em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Em síntese, sustenta a agravante que o valor ora pretendido pelo perito fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzidos pelo juízo, considerando que não há complexidade no trabalho a ser realizado e o valor que a parte Agravada pleiteia na ação originária é um pouco maior do que o que está sendo cobrado pelos peritos.

Afirma que as questões - objeto da perícia - não demandam maiores complicações e nem grande dispêndio de tempo, de modo que perícias de menor complexidade, como a do presente caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podem ser realizadas pelo valor de R$ 1.500,00.

Defende que a verba honorária para a realização da prova técnica não pode onerar demasiadamente a parte responsável pelo pagamento dessa remuneração, não devendo ser de tal monta que inviabilize o acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF), mas, também, não pode constituir-se em aviltamento do trabalho do expert.

Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ou, subsidiariamente, seja designado/nomeado outro perito.

Sem contraminuta da agravada (ID 139245191).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS, ajuizada por ADRIANA LIMA DE SOUSA em face de MATERCLIN – CLÍNICA, MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA e ERNESTO COQUEMALA FILHO, na qual foi deferida a produção de prova pericial a fim de constatar a prática de ato ilícito pelos requeridos e a existência do dano a ser reparado e sua extensão.

Nomeado como perito do Juízo o laboratório Forense Lab Perícias e Consultoria Ltda., este apresentou proposta de honorários no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Intimadas para se manifestar, a Ré MATERCLIN CLÍNICA, MATERNIDADE PRONTO SOCORRO S/C LTDA discordou da proposta, vez que o objeto da lide é singelo e não demandará esforço sobrenatural, podendo ser realizado pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais.

Em resposta à Impugnação, o perito nomeado manteve a proposta.

Ao analisar as manifestações, a Juíza a quo indeferiu a impugnação apresentada e homologou o valor dos honorários periciais, na forma proposta, ou seja, em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Inconformada, a parte Ré MATERCLIN CLÍNICA, MATERNIDADE PRONTO SOCORRO S/C LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Os argumentos apresentados pelo Agravante, de se tratar de análise de baixa complexidade, de fato prosperam.

Porque, da análise dos autos, verifica-se que o trabalho realizado não demandará maior complexidade que a de costume para esse labor.

É cediço que na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícia médica, o valor de 370,00, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16a C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16a C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJPR - 16a C.Cível - 0008511-05.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Des. Luiz Antônio Barry – J. em 08.05.2019 – DJ de 10.05.2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI no. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022